Tribunal: TJDFT
Processo: 0739796-16.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FOLHA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE DESCONTO DE CINCO PARCELAS. DESCONTO DAS PARCELAS SUBSEQUENTES. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA INDEVIDO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA.

1. Insurge-se o apelante contra sentença que acolheu os embargos à execução apresentados referente ao processo n. 0732467-21.2020.8.07.0001, em razão do inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário, por considerar que a embargante não pode ser responsabilizada pela inércia do embargado em proceder os descontos no seu contracheque.

2. A boa-fé objetiva constitui cláusula geral e vinculante que visa propiciar a proteção da confiança e da lealdade nas relações negociais, assegurando a concretização das legítimas expectativas dos contratantes e afastando qualquer possibilidade de conduta desarrazoada.

3. No caso concreto, em que pese as cláusulas 12a e 20a do contrato firmado entre as partes consignarem a responsabilidade da consumidora em efetuar o pagamento diretamente ao credor em caso de omissão ou suspensão do desconto em folha de pagamento, não há no processo qualquer prova de notificação do inadimplemento da consumidora. Desde modo, uma vez que já estavam sendo realizados os descontos automáticos em junho de 2020, o requerimento de vencimento antecipado de todo o débito configura abuso de direito e violação à boa-fé objetiva entre os litigantes.
4. Saliento ainda o dever de informação da instituição financeira (Arts. 6o e 46, III e IV, do CDC), que ao perceber a falha no pagamento, deveria ter comunicado imediatamente a consumidora. Deve o fornecedor prestar informações claras e adequadas sobre o serviço de crédito oferecido, bem como dos riscos que representam, sob pena de abuso de direito.
5. O inadimplemento da consumidora ocorreu no lapso temporal entre janeiro e maio de 2022, as demais parcelas continuaram sendo cumpridas. Não há que se falar na cobrança da totalidade da dívida, nem em vencimento antecipado, reconhecendo-se deste modo o excesso de execução.
6. Apelação conhecida e provida em parte. Sentença reformada.